Tribunal: STF
Processo: ARE 1133622
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-03-29
Data de publicação: 2019-03-29

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Ação rescisória. Juizados especiais federais. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão do Tribunal de origem. Súmula 284 do STF. Incidência. 4. Aplicação do tema 660 da sistemática de repercussão geral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixa-se de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.